Tribunal: TCU
Processo: 015.080/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 525/2005, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 543144, função null, que teve como objeto OBJETO: PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA PRODUCAOFAMILIAR DE OVINO-CAPRINOS E AVICULTURA DA SUB-REGIAO DE SANTANA DO IPANEMA - AL. (no da TCE no sistema: 3075/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 13509/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso I, alínea "b"; 169, inciso II; do Regimento Interno/TCU e arts. 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 015.080/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renilde Silva Bulhoes Barros (XXX.168.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema - AL. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.